Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AMBIENTE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CÔMPUTO ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 942/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “declarar o direito do autor à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, sob condições especiais (insalubres), entre 07/11/2017 e em 25/06/2024, e determinar que a parte ré promova a conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum, na forma do art. 57 da Lei no 8.213/1991, com averbação do período nas fichas funcionais do autor para fins de aposentadoria”.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou que é Técnico de Enfermagem da Secretaria de Saúde do DF e desde sua posse, em 04/02/2000 esteve submetido a agentes nocivos, requisito para se aposentar de forma especial. Noticiou que as condições de trabalho restaram comprovadas tanto no Histórico de Atividades Sobre Condições Insalubre, como no LTCAT do processo de insalubridade, desde 07/11/2017. Aduziu que em 06/05/2024 formulou requerimento onde pleiteou a declaração de tempo de atividade especial, documento que obrigatoriamente antecede o pedido de Abono Permanência e Aposentadoria Especial de 25 anos, porém em 25/06/2024, a Gerência da Segurança do Trabalho emitiu o LTCAT No 1379/2024, contrariando a função do setor e as atividades do servidor, informou que no período reconhecido anteriormente o servidor não estava exposto de forma contínua e permanente aos agentes insalubres.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72946908).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possibilidade de reconhecimento judicial de contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria especial.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que o artigo 40, § 4°da Constituição Federal estabeleceu a impossibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (incluídas as suas autarquias e fundações), ressalvados os casos dos §§ 4oA, 4o-B, 4o-C e 5o, entre eles os servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes nos termos definidos em leis complementares. Argumentou que “a Suprema Corte não reconhece o direito à contagem diferenciada de tempo de serviço prestado por servidores em condições especiais, mas, tão somente, à aposentadoria especial dos servidores de acordo com as regras previstas na Lei 8.213/1991”. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexistência de direito à contagem diferenciada de tempo de serviço prestado sob condições especiais, a inaplicabilidade subsidiária da Lei no 8.213/1991 ao regime próprio do servidor distrital, mormente após a EC no 103/2019, nos termos do Tema 942 do STF.
6. De acordo com o art. 40, §4o, III da CF/88 é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos, salvo em relação ao servidor que exerça atividades sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física.
7. A Súmula Vinculante no 33 do STF e o Tema 942 de Repercussão Geral, diante da ausência de lei complementar editada para regulamentação apropriada da matéria, garantem aos servidores públicos a aplicação das normas do regime geral de previdência social, previsto no art. 57 da Lei no 8.213/1991), para conversão do tempo especial em comum, até a entrada em vigor da EC no 103/2019. Assim, os servidores públicos que exerciam atividades sob condições especiais que lhe prejudicassem a saúde ou a integridade física em período anterior à EC 103/2019 podiam requerer a conversão do tempo especial trabalhado em tempo comum. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o, da Constituição da República. No entanto, em se tratando de garantia constitucional, não merece respaldo a tese recursal no sentido de que lei local afasta o gozo do benefício, sobremaneira em razão do entendimento aplicado aos Servidores Federais.
8. De acordo com o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho LTCAT No GST-0648/2018, datado de 20/08/2018, o requerente exerceu atividades insalubres enquanto esteve lotado Núcleo de Vigilância Epidemiológica (ID 72946888), restando claro o direito do requerente à contagem especial do tempo de serviço realizado em condições especiais (insalubres) assim como a sua conversão para comum, porém somente até o momento da edição da Emenda Constitucional no 103/2019. Precedentes: Acórdão 1985515, 0763977-65.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; Acórdão 1698197, 07101841620218070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023, Acórdão 1960483, 0708176-61.2024.8.07.0018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 08/02/2025.
9. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para declarar o direito do autor à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, sob condições especiais (insalubres), de 07/11/2017 até o momento da edição da Emenda Constitucional no 103/2019. Sentença mantida nos demais termos.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.